Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703871-80.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO APELADO: FLAVIO BARBOSA GOMES, INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO) D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO e INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVICIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRURGICA (ITC DERMATO) (réus/fornecedores) e FLAVIO BARBOSA GOMES (autor/consumidor) contra sentença do juízo da 21a Vara Cível que julgou procedente o pedido autoral. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e estéticos cumulados com obrigação de fazer em que o autor sustenta ter havido má prestação dos serviços dos réus em tratamento capilar contra a calvície. Requer a condenação em danos materiais, morais e estéticos, totalizados em R$ 91.976,87. Em suas razões (ID 49823319), sustentam ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO e INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVICIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRURGICA (ITC DERMATO), preliminarmente: 1) nulidade de citação por edital por não terem se esgotado todos os meios possíveis; 2) ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial por não ter feito prova robusta da realização do tratamento; 3) cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova. Prejudicialmente, suscita prescrição e decadência. No mérito: 1) os profissionais liberais devem ser responsabilizados subjetivamente, sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor; 2) a relação médico-paciente normalmente é estabelecida como obrigação de meio; 3) as intercorrências ocorreram a partir de má resposta do corpo do consumidor à aplicação da técnica, o que afasta o erro médico; 4) houve abandono do consumidor ao tratamento médico; 5) não houve demonstração da culpa do médico; e 6) a intervenção cirúrgica de reparação da calvície é obrigação de meio e não de resultado. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e declarar a nulidade de citação por edital. Alternativamente, a extinção sem resolução de mérito pela falta de interesse de agir. Subsidiariamente, a pronúncia da decadência ou da prescrição, ou o afastamento da condenação pela ausência de erro médico. Preparo recolhido (IDs 49823320/49823321). Da sentença FLAVIO BARBOSA GOMES apresentou conjuntamente apelação na modalidade adesiva (art. 997, §2o do Código de Processo Civil – CPC) e contrarrazões (ID 49823324). Em suas razões, sustenta: 1) que o juízo não levou em consideração os procedimentos cirúrgicos realizados para estabelecimento dos danos materiais; 2) que deixou de apreciar o pedido de danos estéticos e condenou os réus em danos morais em valor ínfimo; e 3) que a obrigação de operação cirúrgica estética é de resultado. Requer a reforma da sentença para condenar os réus a devolução dos valores pagos pelo autor a título das cirurgias reparadoras, a condenação em danos estéticos e a majoração do valor indenizatório em danos morais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. As apelações são cabíveis, nos termos do art. 1.010 do CPC e foram interpostas tempestivamente. Em consulta à aba expedientes no PJE 1o Grau, ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO e INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVICIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRURGICA (ITC DERMATO) não foram intimados para contrarrazões ao recurso adesivo de FLAVIO BARBOSA GOMES. O art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”. A intimação para resposta ao recurso decorre do princípio do contraditório. A dispensa do referido ato processual somente é possível nas hipóteses do art. 932, III, do CPC: recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesses casos, a decisão beneficia o próprio recorrido. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (Tema Repetitivo 376). No caso, a possibilidade de decisão contrária aos interesses dos apelados impõe a abertura de prazo para resposta. Intimem-se ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO e INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVICIE E DERMATOLOGIA CENTRO-CIRURGICA (ITC DERMATO) para apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator